Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-97.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007135-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), ITALO KAYK DOS SANTOS - CPF: 048.980.301-65 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSE FÁTIMA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS – PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR FIXADO – PLEITO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA EM PARTE – READEQUAÇÃO DO EXCESSIVO VALOR FIXADO – REDUÇÃO A 2/3 –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, dentre elas, o pagamento de fiança, e verificado que ela foi arbitrada em valor excessivo, impossibilitando ao paciente de prestá-la, necessária sua redução, nos termos do art. 325, II, §1º, II, CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Italo Kayk dos Santos
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Peixoto Azedo/MT, consistente em conceder-lhe a liberdade provisória condicionada ao
pagamento de fiança
em valor que
não tem condições
financeiras de depositar.

Aduz-se, em síntese, que o valor fixado pelo magistrado
a quo
mostra-se
desproporcional
aos fatos ilícitos supostamente perpetrados e à condição econômica do paciente, que se trata de
pessoa pobre
. Somado a isso, alega-se que a prisão em
flagrante e a sua homologação revestem-se de ilegalidades
, por notória inobservância às hipóteses contidas nos art. 301 e 302 do CPP;
não
se vislumbrando, ademais, os
requisitos
necessários para a imposição da
prisão preventiva
.

Instrui a inicial com documentos (Id. 124836684).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 125596693).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (Id. 128312167), conforme sumário que segue:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO ENCARGO. IMPERTINÊNCIA. READEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Italo Kayk dos Santos
foi preso em flagrante delito por suposta autoria dos crimes de Lesão corporal e Ameaça no âmbito doméstico e familiar, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 13.4.2022, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, incluindo o pagamento de fiança no montante de R$ 2.424,00 (dois salários mínimos).

Entretanto, alega-se que o valor fixado é desproporcional aos fatos ilícitos supostamente perpetrados e à condição econômica do paciente, que se trata de pessoa pobre e destituída de familiares capazes de auxiliá-lo no adimplemento do ônus imposto em seu desfavor.

Somado a isso, aduz-se que a prisão em flagrante e a sua homologação revestem-se de ilegalidades, por notória inobservância às hipóteses contidas nos art. 301 e 302 do Código de Processo Penal; não se vislumbrando, ademais, os requisitos necessários para a imposição da prisão preventiva.

Primeiramente, não constato ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, pois, malgrado os policiais militares não o tenham encontrado imediatamente após a comunicação do fato ilícito, vislumbra-se que o êxito ocorreu em curto espaço de tempo e em contexto que ensejava a presunção de autoria do crime, prevista no inciso IV do art. 302 do CPP, haja vista que a vítima novamente procurou os agentes públicos para informar sobre o paradeiro do seu agressor.

Outrossim, descabe inferir os requisitos da prisão preventiva, à medida que a autoridade imputada como coatora não constatou a necessidade de decretá-la, concedendo ao paciente a liberdade provisória com ônus.

Quanto a medida cautelar de fiança, entendo que a manutenção da segregação preventiva apenas em razão do não pagamento do montante arbitrado configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem, ainda que parcialmente.

Ao meu ver, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com o depósito do valor fixado é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação ou reduzir o encargo, quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1º e art. 350, do CPP).

Ao julgar caso análogo, a 2ª Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:

“(...) Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário(...)”. (N.U 1006039-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3.Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Se não fosse o bastasse, cabe lembrar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em definitivo, a ordem no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdade
“aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor , com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território naciona”
(Vide: HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).

Por outro lado, conforme estabelece o art. 325, §1º, II, do CPP, a depender do caso concreto, a insuficiência econômica do acautelado pode justificar a redução da fiança até o máximo de 2/3 (dois terços).

No caso em apreço, a natureza da infração penal e o contexto em que foi praticada; o fato de o paciente afirmar à autoridade policial que possui rendimento mensal médio no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta), auferidos enquanto servente de pedreiro (ID 124836684 - pág. 37); e o fato de tratar-se de pessoa jovem, que conta com seus 24 anos, residente com a genitora, além do que patrocinado por advogado constituído, demonstram que este não é o caso de dispensa pura e simples da fiança, porquanto não se trata de acautelado miserável, sendo de rigor, contudo, a diminuição do valor da medida acautelatória de natureza pecuniária.

Ademais, é de bom alvitre ponderar que o paciente permaneceu segregado mesmo depois de arbitrada a cautelar pecuniária, até o deferimento da liminar neste
writ
, ou seja, mesmo diante da possibilidade que lhe fora concedida de prestar a fiança e restabelecer o seu
status libertatis
, não o fez por absoluta impossibilidade de arcar com o
quantum
estabelecido.

Destarte, reduzo em 2/3 o valor da fiança a ser paga pelo paciente, de modo que segue reajustada para R$ 1.616,00 (mil seiscentos e dezesseis reais),
quantum
que se mostra plausível de adimplemento à vista, notadamente porque é patrocinado por advogado constituído.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo parcialmente a ordem
para reduzir ao valor da fiança arbitrada, em
2/3
fixando-a em
R$ 1.616,00 (mil seiscentos e dezesseis reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022